Tribunal: TJSP
Processo: 1015972-09.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 11o, DO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios – Sucumbência recursal – Sentença ilíquida em que os honorários seriam arbitrados em liquidação, quando, então, deverá ser considerada a majoração recursal, que é cabível. Entendimento do STJ. Omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 11o, DO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios – Sucumbência recursal – Sentença ilíquida em que os honorários seriam arbitrados em liquidação, quando, então, deverá ser considerada a majoração recursal, que é cabível. Entendimento do STJ. Omissão sanada. Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015972-09.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JÚNIA ANDRÉA LUIZ, MARCO ANTÔNIO LUIZ e ALEXANDRE FELIPE LUIZ, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015972-09.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO ORDINÁRIA – FAM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1015972-09.2015.8.26.0053/50000
EMBARGANTE:
JÚNIA ANDRÉA LUIZ E OUTROS
EMBARGADO:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 32880
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO NO ACÓRDÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARTIGO 85, § 11o, DO
CPC/2015 SUCUMBÊNCIA RECURSAL Acórdão que deixou
de majorar os honorários advocatícios Sucumbência recursal
Sentença ilíquida em que os honorários seriam arbitrados em
liquidação,
quando,
então,
deverá
ser
considerada
a
majoração recursal, que é cabível. Entendimento do STJ. Omissão
sanada. Embargos de Declaração acolhidos.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JÚNIA ANDRÉA LUIZ E
OUTROS contra v. acórdão, acostado às fls. 172/179, o qual negou provimento ao
reexame necessário e ao recurso de apelação da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e deu
parcial provimento ao recurso dos autores, para condenar a Fazenda, ora embargada,
ao pagamento dos valores devidos a título de F.A.M. ao genitor dos embargantes, ora
falecido.
Sustentam os embargantes que o v. acórdão padece de omissão, pois não teria
sido fixado a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
Em despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 03, foi determinada
a intimação da embargada para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do
CPC/15.
Conforme certificação de fls. 05, o prazo para resposta transcorreu in albis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015972-09.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
3
É o relato do necessário.
Voto.
É caso de acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.
De fato, não houve manifestação no acórdão acerca da majoração dos
honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11o, do CPC/2015.
Ora, “a sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados,
somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a decisão
recorrida. Se, porém, o recurso for conhecido e provido para reformar a decisão, o que
há é a inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo honorários
recursais”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador:
Editora JusPodivm, 2016, págs. 158/159).
Também, é preciso salientar que a r. sentença não fixou os honorários em
percentual da condenação de pronto porque a sentença foi ilíquida, deixando a fixação
para o arbitramento em liquidação. Dessa sorte, a majoração recursal é cabível, pois,
segundo dicção do STJ “Os honorários recursais não têm autonomia nem
existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um
acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de
descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar
em honorários recursais.” (AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019;
Informativo de Jurisprudência 0640 de 15.02.2019).
Destarte, tem-se como aplicável, ao presente caso, o artigo 85, § 11, do
CPC/2015, uma vez que a decisão recorrida foi publicada na vigência do novo
diploma processual, devendo
os
honorários
serem
majorados
em
razão
da
sucumbência recursal, quando arbitrados em liquidação do julgado.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração, nos termos
acima expostos.
Leonel Costa
Relator